Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705770-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: W'ARQ ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55829152) interposto por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a decisão (ID 184651364 - autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu pedido de substituição processual da empresa pelo sócio administrador no polo passivo da ação. Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo, intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador